Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MPDFT. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de agravo em execução penal, previsto no art. 197 da LEP, não possui rito próprio aplicando-se, por analogia, o rito previsto para o recurso em sentido estrito. Sob esse prisma destaca-se que o art. 587 do CPP preceitua que cabe ao recorrente indicar as peças dos autos que formarão o instrumento.

2. O agravante indicou a documentação que entendeu pertinente à análise do recurso de agravo, mas as peças acostadas aos autos não trazem a informação que pretende seja avaliada, de modo que deve ser negado seguimento ao recurso interposto.

3. O recorrente deve demonstrar interesse na reforma ou modificação da decisão que reflita expectativa juridicamente relevante, e não cuja repercussão concreta seja futura e potencial.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.